Tribunal: TJDFT
Processo: 0717373-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717373-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRIBUTARIE LICENCIAMENTO E SOLUCOES FISCAIS LTDA - EPP AGRAVADO: SINDICATO DO COMERCIO ATACADISTA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de ID. Num. 44007547. Sendo assim, à parte agravante para que comprove a hipossuficiência no prazo de 20 dias. BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2023 17:41:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora